Tribunal: STF
Processo: AI 289721
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        As questões constitucionais debatidas nas razões do
recurso extraordinário não foram abordadas no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.